Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709891-61.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FEME - FAMILIA EXAMES MEDICOS LTDA - ME RECORRIDO: CARLOS FREDERICO RODRIGUES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de recebíveis dos créditos recebidos pela executada junto ao INAS – Instituto de Assistência à Saúde do Servidor do Distrito Federal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da penhora de recebíveis, considerando a alegação da agravante de que a medida comprometeria a viabilidade financeira da empresa. III. Razões de Decidir 3. A alegação de inviabilidade financeira da empresa não foi corroborada por documentos contábeis suficientes, sendo necessário para consideração da redução do percentual, demonstração inequívoca dos impactos financeiros da penhora à empresa. 4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora de recebíveis como medida excepcional, aplicável quando esgotadas as alternativas de execução menos onerosas e diante da insuficiência de bens passíveis de constrição. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A penhora de recebíveis é medida excepcional, admitida após esgotadas as diligências para localização de outros bens penhoráveis. 2. A alegação de inviabilidade financeira deve ser comprovada por documentos contábeis robustos.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X; CPC, art. 866. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1671491, 0735829-63.2022.8.07.0000, Rel. Min. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJDFT, Acórdão no 1949861, 0736928-97.2024.8.07.0000, Rel. Min. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05.12.2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 11, 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §16, e 917, §2o, inciso I, ambos do CPC, porquanto há excesso de execução perpetrado pelos recorridos e mantidos pelas instâncias ordinárias. Afirma que a atualização dos honorários sucumbenciais ocorreram de forma diversa daquela expressamente prevista no ordenamento jurídico. Assevera que o STJ possui firme jurisprudência no sentido de que os honorários sucumbenciais fixados em valor percentual devem ser corrigidos tendo a data do trânsito em julgado como parâmetro para incidência dos juros de mora. Requer que as futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, OAB/DF 57.350. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 85, §16, e 917, §2o, inciso I, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, o agravante postula o reconhecimento do excesso de penhora, visto que o valor depositado em juízo é suficiente para a satisfação do crédito. O agravante apontou que a execução busca satisfazer o valor aproximado de R$ 380.000,00, tendo sido bloqueados: a) R$ 209.003,66 (ID 200076446); b) R$ 170.552,67 (ID 214308095) -ID 69903489, pág. 16. Observa-se que na decisão de ID 207115206, dos autos de origem, que deferiu a penhora dos créditos recebidos pela executada, ora agravante, o juízo apontou que esta seria realizada até alcançar o montante de R$ 178.210,92 (cento e setenta e oito mil, duzentos e dez reais e noventa e dois centavos). Acrescente-se que o douto julgador de piso, determinou que com a preclusão da decisão objurgada, houvesse a expedição de alvará em favor da parte exequente do valor depositado R$ 170.552,67, em ID 214308095, dos autos de origem. Após, intimou o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias, e promover o andamento do feito para cobrança das quantias remanescentes. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, esclareceu que o privilégio dos 40 salários-mínimos não pode ser estendido indistintamente às pessoas jurídicas. Como se vê: ... Sob esse prisma, não sobressai a invocada probabilidade do direito de ter ocorrido excesso de execução. (ID 72695114). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações constem exclusivamente o nome do advogado ANDRÉ SOUZA VIALI, OAB/DF 57.350. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023